Tribunal: STF
Processo: ARE 678459
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Militar. Tempo de serviço prestado na ilha de Fernando de Noronha. Vantagens pecuniárias. Extensão. Lei nº 2.116/53. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. 



    2. Agravo regimental não provido.